Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS DE CRIPTOMOEDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE RÉUS QUE NÃO PARTICIPARAM DA RELAÇÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NEGÓCIO ILÍCITO. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que negou provimento à apelação, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga. 1.1. Em suas razões recusais, a embargante alega a existência de contradição no aresto. Pede para que sejam reconhecidos os comprovantes de transferência e consequentemente comprovado o dano material e a devida indenização, assim como o entendimento que os demais réus têm legitimidade para figurar na demanda, inclusive, a fiadora.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprimir omissões ou corrigir erro material.
3. Preliminar de ilegitimidade. 3.1. O acórdão asseverou que da análise dos contratos de cessão temporária de criptoativos colacionados aos autos pela apelante, é possível notar que há apenas a assinatura do locador e da locatária, de sorte que as partes não figuraram no contrato de cessão de criptoativos. 3.2. Dentro deste contexto, o julgado suscitou de ofício a ilegitimidade passiva dos requeridos, a fim de que o feito seja extinto sem julgamento de mérito quanto a eles.
4. O julgado reiterou que não há dúvida da conduta ilícita dos apelados. Ademais, verifica-se o nexo causal, visto que a conduta do requerido deu causa direta e imediata para os danos alegados pela requerente, ora apelante. 4.1. Uma vez identificado o evento causador do prejuízo e descartada qualquer possibilidade de legalidade da conduta do apelado, a obrigação de reparar o dano recai sobre os responsáveis. 4.2. Entretanto, o acórdão mencionou que a parte apelante, em momento algum, comprova o direito alegado, qual seja, o dano material sofrido em decorrência da conduta do réu, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC. 4.3. Aliás, o aresto salientou que a parte autora não conseguiu apontar, de maneira efetiva, os danos materiais suportados. Isso porque os documentos juntados pela apelante, embora demonstrem transações de bitcoins, não comprovam que o valor efetivamente foi desembolsado. 4.4. Nota-se, o acórdão foi claro ao dizer que mesmo com a presença do primeiro componente da responsabilidade civil, qual seja o ato ilícito praticado pela apelada, deve-se ressaltar que, sem a comprovação concreta dos danos materiais, a reivindicação de indenização não pode ser aceita.
5. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios rejeitados.